Tribunal: TJDFT
Processo: 0744418-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAS/DF. DEVER DE CUSTEAR TRATAMENTO. COPARTICIPAÇÃO. DEVER LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para "determinar ao INAS/DF que providencie a autorização para cobertura dos tratamentos indicados, segundo os relatórios médicos sob id’s. 168162827 - pág. 2 e 168162824 - pág. 1."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57932378).
3. Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que, em contestação, requereu a cobrança do percentual de coparticipação, em caso de condenação, na forma dos artigos 25 e 29, do regulamento do INAS (Decreto n. 27.231/2006). Relata que a sentença foi omissa quanto a este ponto. Requer a reforma da sentença para que seja assegurada a cobrança da coparticipação.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 57932381).
5. A controvérsia se limita a esclarecer a necessidade de pagamento da coparticipação pela recorrida.
6. O recorrente é entidade de assistência à saúde na modalidade de autogestão. Embora não esteja sujeito ao CDC (Súmula 608 do STJ), é abrangido pela Lei 9.656/98 (art. 1o, §2o).
7. No que tange à coparticipação, o regulamento do plano, de fato, prevê o pagamento, pelo beneficiário, de parte do custeio dos tratamentos (Artigos 25 e 29 do Decreto 27.231/06), de modo que a recorrida deverá arcar com o custeio parcial do tratamento (coparticipação), nos termos definidos no regulamento.
8. Assim, impõe-se a reforma da sentença tão somente para confirmar a obrigatoriedade do pagamento da coparticipação pela autora, nos termos do Decreto 27.231/06.
9. Precedente desta Turma:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAS/DF. DEVER DE CUSTEAR CIRURGIA. COPARTICIPAÇÃO. DEVER LEGAL E CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora, confirmando a tutela anteriormente deferida, para obrigar a parte requerida a custear o procedimento cirúrgico descrito na inicial, com as penalidades já impostas na decisão que deferiu a tutela de urgência. Em suas razões, o recorrente alega que a sentença não apreciou questão relativa à obrigatoriedade de coparticipação, requerendo a reforma da sentença recorrida, a fim de assegurar a cobrança de coparticipação. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões. III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é cível, porquanto, nos termos da Súmula n. 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão. IV. No caso, o recurso cinge-se ao pedido do recorrente para elucidar a obrigação da parte autora em arcar com a coparticipação, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, pois devem ser observadas as regras de coparticipação estabelecidas no regulamento do GDF Saúde (Decreto no 27.231/2006 e anexos) e na Portaria no 64/2023-INAS, além de suas eventuais alterações. No mesmo sentido: (Acórdão 1733933, 07125661720238070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1729342, 07147155620228070004, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para elucidar a obrigação legal/contratual da parte autora arcar com a coparticipação pelo tratamento de CIRURGIA ROBÓTICA PARA RETIRADA DE ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA GLEASON 9 (CID C61), conforme regras no regulamento do GDF Saúde (Decreto no 27.231/2006 e anexos) e na Portaria no 64/2023-INAS, além de suas eventuais alterações. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1838441, 07341001720238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso conhecido e provido para tão somente para fazer constar que a recorrida deverá arcar com o custeio parcial do tratamento (coparticipação), conforme definido no regulamento. Mantida a sentença nos demais termos.
11. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.